Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752010-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: FLAVIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho pela qual, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor de FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, indeferido o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. Esta a decisão agravada: “A parte exequente requer a utilização de diversos sistemas para a localização de bens do executado. O pedido, contudo, não merece acolhimento, uma vez que este Juízo já realiza pesquisas patrimoniais periódicas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, cumprindo assim o dever de cooperação processual na busca de ativos do executado. Cabe ao exequente adotar as diligências que entender cabíveis para complementar a pesquisa patrimonial. Além disso, especificamente quanto ao sistema PREVJUD (Sistema de Informação e Automação Previdenciária): Permite consultas previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao INSS. No entanto, a obtenção dessas informações não impulsionaria a execução, uma vez que salários e benefícios previdenciários são absolutamente impenhoráveis. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de ofícios aos sistemas mencionados, por se tratarem de diligências inúteis ou inadequadas para o impulsionamento da execução. A parte deverá indicar bens passíveis de penhora sob pena de arquivamento.” - ID 251138432, autos de origem n. 0709083-14.2020.8.07.0006 A agravante sustenta que “O sistema Prevjud, utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite o acesso a informações previdenciárias de pessoas físicas e jurídicas que podem conter indícios relevantes de existência de ativos, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda, que são essenciais para a execução do crédito. (...) Fornece ainda outras informações, como por exemplo: localização de benefícios previdenciários ativos, que podem ser objeto de penhora de valores permitidos, dados cadastrais e endereços atualizados da parte executada, viabilizando diligências mais assertivas na busca de bens, histórico de vínculos empregatícios que pode revelar relação de emprego ou de rendimentos ativos da parte executada, uma vez que integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), além do envio automático de ordem judicial restritamente em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício Há que se ressaltar que já foram envidados diversos esforços no sentido de satisfação dos direitos do credor, ora agravante.” - ID 78761513, pp. 6/7. Afirma que “recentemente o STJ entendeu e endossou o entendimento que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar e este Eg. Tribunal também entendeu pela procedibilidade da pesquisa, face às informações fornecidas visando unicamente a efetividade processual para que se chegue ao termo.” - ID 78761513, p. 7. E requer “a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja deferida a realização da pesquisa nos sistema PREVJud, uma vez que estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano e no julgamento final, a confirmação da tutela concedida.” - ID 78761513, p. 9. Preparo recolhido (ID 78762169). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Assim, conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos processuais. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa no sistema PREVJUD para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência vindicada. Embora a possibilidade de consulta ao PREVJUD, medida atípica de localização de bens (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), é certo que o seu deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, cumprimento de sentença instaurado em 19/8/2024 (ID 207958626, na origem). E segundo decisão de ID 243478288, foi “realizada, sem êxito, a pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas disponíveis ao Juízo SISBAJUD (Bancos), RENAJUD (Detran) e INFOJUD (Receita Federal).” Em seguida, o agravante requereu consulta pelo sistema PREVJUD, pedido indeferido pela decisão ora agravada. De outro lado, nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante ter, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor, limitando-se sua atuação a requerer, de forma genérica, consulta aos sistemas e expedição de ofícios pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora